Tribunal: STF
Processo: HC 145199
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CRIME MILITAR – FATOR TEMPO.
RESPONSABILIDADES – ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA.
ARTIGO 14 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TIPICIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da Sétima Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 0000030-07.2015.7.07.0007, condenou o paciente a 1 ano de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, ante o cometimento do crime previsto no artigo 290, cabeça (posse de entorpecente), do Código Penal Militar. Concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos.
    O Superior Tribunal Militar desproveu apelação interposta pela defesa.
    A Defensoria Pública da União afirma inexistir, em razão do licenciamento do paciente das fileiras militares, condição para a ação penal. Ressalta que, nos crimes militares, é obrigatório, tanto para a deflagração da ação penal quanto para a sequência do processo, o vínculo com a caserna. Salienta configurada dupla punição pelo mesmo fato, nos âmbitos disciplinar e penal, aludindo ao afastamento compulsório do Exército e à condenação criminal. Realça constar, na ficha de entrevista para o alistamento militar obrigatório, haver o paciente se declarado usuário de maconha, frisando caracterizado defeito do ato de incorporação, versado no artigo 14 do Código Penal Militar, dado a inviabilizar a aplicação da lei penal castrense. Sustenta cabível o enquadramento no artigo 28 da Lei n 11.343/2006. Articula com o resultado do laudo relativo a exame do material apreendido – 0,37 gramas de cannabis sativa L. – dizendo não constatado THC, a revelar a atipicidade da conduta. 
    Requer o deferimento da ordem, mediante decisão individual, na forma do artigo 192 do Regimento Interno, visando o reconhecimento da sobreposição; da atipicidade da conduta; ou o afastamento da tipificação militar. Sucessivamente, busca o acolhimento do pedido de medida de urgência para suspender, até o julgamento final desta impetração, os efeitos do título condenatório e, alfim, o implemento da ordem, nos termos da pretensão principal. 
    2. No tocante ao deferimento da ordem, é necessária a observância do princípio da colegialidade, mostrando-se inadequado potencializar o previsto no artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal.
    Relativamente ao pedido sucessivo, este, sim, situado no campo de análise individual, não há relevância nas articulações. 
    A sanção administrativa não repercute no campo penal. O artigo 935 do Código Civil dispõe que as responsabilidades civil e penal são independentes. Somente há repercussão, da decição em processo-crime, se declarada a inexistência do fato ou da autoria. 
    Quanto à alegada descaracterização de condição da ação, considerada a prática de crime militar e o posterior licenciamento, não surge relevante o arguido. O princípio balizador versado no artigo 5º da Lei substancial militar, que trata do tempo do crime, conhecido no jargão jurídico pela expressão “o tempo rege o ato”, amolda-se à situação, prevalecendo o momento da conduta.
    Descabe acolher o argumento relativo à inaplicabilidade da lei penal militar. Eis o teor do artigo 14 do Código Penal Militar: 
    […] 
    Art. 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. 
    […] 
    O fato de o paciente ter informado, na entrevista do alistamento obrigatório – documento nº 2, folhas 206 e 207 –, o uso de “maconha” não o torna, por si só, incapaz para o serviço militar, não incidindo o previsto no dispositivo. No documento consta ter o paciente declarado que não possuía nenhum impedimento para integrar as Forças Armadas, ressaltando o desejo de servir, não relatando dependência de drogas. 
    Em relação à alegada atipicidade da conduta, há, no processo, laudos preliminar e definitivo de constatação da natureza do material apreendido – documento nº 2, folhas 40 e 70 – constatando o resultado positivo para “princípios ativos canabinólicos”. Conclui-se tratar-se de “maconha”. Tem-se dado a configurar o crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, presente elementar do tipo – substância entorpecente. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator